Tribunal: TJSP
Processo: 2053228-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra a decisão que determinou a intimação da executada para se manifestar sobre o descumprimento do acordo. Constatada a perda do objeto do recurso, em razão de novo acordo firmado entre as partes e homologado pelo Juízo de Primeiro Grau. RECURSO PREJUDICADO.